Tribunal: STF
Processo: AI 709904
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. 
   INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE 
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULAS 279 E 454).
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.